Tribunal: CARF
Processo: 13820.720935/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. NÃO-DEPENDENTE.
Não são dedutíveis da base de cálculo do imposto, como despesas médicas, os pagamentos feitos pelo contribuinte para tratamento de não-dependente, assim entendido como aqueles não declarados na DAA.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.720935/2012-46
ACÓRDÃO
2302-003.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON DE GASPARI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. NÃO-DEPENDENTE.
Não são dedutíveis da base de cálculo do imposto, como despesas
médicas, os pagamentos feitos pelo contribuinte para tratamento de não-
dependente, assim entendido como aqueles não declarados na DAA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720935/2012-46
2
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 60/65), referente ao exercício 2008,
ano-calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.143,34
Multa de Ofício (passível de redução)
3.857,50
Juros de Mora (calculado até 28/09/2012)
2.323,76
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/09/2012)
0,00
Total do Crédito Tributário
11.324,60
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$
18.703,06. Motivo da glosa: Sul América Seguro Saúde, Marines Mello faria de
Oliveira e Regiane Monteiro de Siqueira.
Pelos documentos apresentados restou comprovado o valor de R$ 20.451,96 da
Sul América. Não pode ser deduzido o valor pago a terceiros que não são
dependentes na declaração. Não acatados os recibos da Dra. Marines Mello Faria
de Oliveira, pois não indicam o endereço do profissional emitente. Portanto em
desacordo com o art 80 do RIR. Não acatados as despesas com a profissional
Regiane M Siqueira pois foram realizadas com Assumpta Justi Gaspari que não é
dependente do contribuinte.
O contribuinte foi cientificado em 18/10/2012 (fls. 67), tendo apresentado
impugnação às fls. 02/04, em 10/10/2012, relatando os termos da notificação.
Afirma que solicitou ao profissional emitente Marines Mello Faria de Oliveira a
regularização do recibo para inserção do endereço que não sabia ser necessário.
Anexa aos autos.
Quanto as demais glosas, informa ser despesas com sua mãe, que há anos é sua
dependente. Ressalta que ao preencher sua declaração esqueceu de informar sua
mãe como dependente, tendo elaborado uma declaração retificadora em
14/07/2008, mas que, por um erro do sistema, a declaração retificadora ficou
gravada mas não foi enviada.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720935/2012-46
3
Às fls. 73 foi emitido despacho pela 6o turma da DRJ/BSB solicitando juntada aos
autos do dossiê da malha fiscal do contribuinte. Foi anexado aos autos o dossiê de
malha solicitado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração;
b) a relação de dependência está comprovada nos autos;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas com não dependente, uma vez que
não foi incluída na DAA do contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela
toma-se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
A presente notificação trata de dedução indevida de despesas médicas.
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas
anexados à defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, vigente á época, acerca das
deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720935/2012-46
4
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do §
1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
O contribuinte teve glosadas as despesas com a Sul América e Regiane Siqueira
por se referir a despesas com terceiros não informados como dependente, tendo,
ainda, sido glosada a despesa com Marines Mello por não informar o endereço do
prestador.
Em sua defesa, a contribuinte anexa recibos emitidos pela profissional Marines
Mello Oliveira (fls. 14/18) onde consta o endereço da profissional. Dessa forma,
considerando a motivação da glosa, é de se considerar cancelada.
Em relação as demais despesas glosadas, o contribuinte alega em sua defesa
serem despesas com sua mãe, que afirma sempre ter sido informada como sua
dependente, mas que por erro não constou em sua declaração original, tendo
havido, ainda, erro no envio da declaração retificadora.
É de se ressaltar que ao interessado, como contribuinte direto, conforme
definição de contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre
oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos próprios
recebidos e os de seus dependentes, bem como fornecer corretamente as
informações quanto a pagamento de despesas, dependentes e outras, portanto, a
responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da
pessoa física é do próprio declarante.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720935/2012-46
5
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, constata-se que o contribuinte
desde 2004 até 2008 nunca informou sua mãe como dependente e, a partir do
exercício 2009 passou a informar sua mãe como dependente com a informação
de falecida.
Conforme legislação acima transcrita apenas são dedutíveis as despesas médicas
com dependentes informados na declaração. Não tendo o contribuinte informado
sua mãe como dependente na declaração de ajuste do ano do calendário em
questão e sendo as despesas médicas glosadas da Sul América e da profissional
Regiane Monteiro referentes a sua mãe, é de se manter a glosa.
No ano calendário em questão, conforme manual de perguntas e respostas do
IRPF apenas as despesas com filhos e cônjuges não incluídos como dependentes
poderiam ser deduzidas, obedecidos os seguintes requisitos:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas
dependentes. Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem
do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação
tributária, apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor
integral pago ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano, desde que não seja utilizado como dedução nas declarações do outro
cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito
são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde
correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na
declaração do titular do plano.
O lançamento será revisto para restabelecer a despesa médica no valor de R$
3.961,00:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720935/2012-46
6

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação para
restabelecer a despesa médica no valor de R$ 3.961,00, e, por conseguinte,
apurar imposto suplementar no valor de R$ 4.054,07, mais acréscimos legais.
KÁTIA DE MESQUITA GUERRA
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

2008
259.575,70

-

60.001,16

319.576,86

3.789,93

Dependentes (no)
2
3.169,20

24.625,17

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

31.584,30

287.992,56

72.895,63

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
72.895,63

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA
-

57.185,07

-

-

-

57.185,07

15.710,56
11.656,49

Saldo de Imposto a Pagar
4.054,07
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Fl. 164
DF CARF MF
Original